Tribunal: TJSP
Processo: 1014440-88.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Prestação de serviços (consultoria em informática). Ação declaratória de inexistência de débito e reconvenção. Procedência parcial de ambas as pretensões.

Denúncia do contrato.
A prova documental não deixa dúvida de que a denúncia do contrato por parte da autora/reconvinda deu-se em 05 de maio de 2017. Logo, considerando a exigência de aviso prévio de trinta dias, as mensalidades pelo serviço

Ementa:
Prestação de serviços (consultoria em informática). Ação declaratória de inexistência de débito e reconvenção. Procedência parcial de ambas as pretensões.

Denúncia do contrato.
A prova documental não deixa dúvida de que a denúncia do contrato por parte da autora/reconvinda deu-se em 05 de maio de 2017. Logo, considerando a exigência de aviso prévio de trinta dias, as mensalidades pelo serviço prestado são devidas até junho de 2017. Cumpria à autora/reconvinda fazer prova de que notificou os réus/reconvintes em data anterior àquela, a respeito de sua intenção de rescindir a avença. Desse ônus, porém, não se desincumbiu.

Multa moratória.
A multa moratória de 2% está prevista na cláusula 6a. Logo, sua inclusão nos cálculos não é destituída de previsão contratual.

Ônus da sucumbência.
Na ação principal, determinou-se o cancelamento da nota fiscal impugnada, com expurgo da cobrança de uma mensalidade, e de 20% do débito, incluídos no cálculo para pagamento de honorários advocatícios. O excesso de cobrança corresponde a 33,22% do valor total que a autora/reconvinda pretendia ver declarado inexistente, e, por isso, não é possível considerar que os réus/reconvintes sucumbiram em parcela mínima do pedido, para efeito de aplicação do disposto no art. 86, par. ún., do CPC. Em relação ao pedido reconvencional a reciprocidade é ainda mais evidente: os réus/reconvintes saíram vencidos tanto no que tange ao excesso de cobrança, quanto no que toca ao pedido de condenação da autora/reconvinda à indenização do [inexistente] dano moral. Por isso, devem-se distribuir de forma recíproca e equivalente os ônus da sucumbência.
Apelação provida em parte.